Tribunal: TJDFT
Processo: 0752438-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM BUSCA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE EXTRATOS E SALDOS EM CONTAS BANCÁRIAS. FATO NOVO. DESCOBERTA DE NOVAS CONTAS. NECESSIDADE DE NOVA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se que, muito embora o juízo a quo tenha efetivamente providenciado requisição a diversas instituições financeiras com fim de obter informações a respeito da existência de extratos e saldos em contas bancárias, apenas após o ajuizamento da ação de sonegados, foi obtida informação acerca da existência de outras contas correntes do falecido junto à instituição Banco do Brasil S/A. Diante disso, assiste razão ao suplicante para a averiguação de movimentações bancárias do de cujus.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.